Tribunal: STF
Processo: Rcl 49896
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM FASE RECURSAL, DE FORMA RETROATIVA, DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA NOS PROCESSOS, AINDA QUE TRANSITADOS EM JULGADO, EM QUE A SENTENÇA TENHA APLICADO SIMPLES CONSIDERAÇÃO DE SEGUIR OS CRITÉRIOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. A autoridade reclamada homologou os cálculos de liquidação a despeito da ordem de suspensão deste Supremo Tribunal Federal, ressalvando a possibilidade de posterior conformação aos paradigmas suscitados, o que, em regra, não afronta a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal. No entanto, ante as peculiaridades do caso, o indeferimento do pedido de tal conformação após a prolação da decisão de mérito desta Suprema Corte viola os aludidos precedentes. 



    2. Acaso observada a ordem de sobrestamento dos processos de origem que cuidem do regime de atualização do débito trabalhista, não haveria que se falar em trânsito em julgado do regime de atualização do débito trabalhista a ser aplicado na execução.



    3. A ordem de cassação da decisão reclamada para que outro julgamento seja proferido em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021 não impede prossiga a execução quanto ao valor principal da condenação. Todavia, o pleito de imediata liberação do valor principal da condenação deve ser dirimido pelas vias ordinárias.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.